Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751507-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: JOAO DAVI CORDEIRO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a recorrente FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista a sentença proferida nos autos no 0712696-34.2019.8.07.0020 que homologou transação realizada entre as partes (ID no 54620823). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007